Tribunal: STJ
Processo: 0719056-03.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888226 - DF (2025/0096721-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GUILHERME MARINHO COSTA
ADVOGADO
: RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO - DF036660
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - DF000513
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
20/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:49:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: de5be7c5-fcaa-4eda-acce-504ee623d5d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888226 - DF (2025/0096721-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GUILHERME MARINHO COSTA
ADVOGADO
: RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO - DF036660
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - DF000513
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GUILHERME MARINHO COSTA
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ na qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da deficiência de cotejo analítico e da
aplicação da Súmula 284/STF, além da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida (fls. 492-493).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve incompreensão do conteúdo do recurso apresentado, uma vez que as
matérias foram objeto de impugnação clara, precisa e reiterada em todas as fases
processuais, inclusive com expressa referência a dispositivos legais e à jurisprudência
consolidada desta Corte (fls. 495-496).
Impugnação ao agravo interno às fls. 502-506 na qual a parte agravada
alega que a decisão do Ilustre Ministro Relator que não conheceu do agravo em
recurso especial, tendo como fundamento a súmula 182 do STJ, não merece qualquer
reforma, pois não se observa no agravo interno oposto os requisitos mínimos de
Documento eletrônico VDA51232551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:06
Código de Controle do Documento: d19386a7-ede0-46dc-8d66-96e8845952e5

conhecimento, já que não traz argumentos suficientes para desconstituir a decisão
agravada.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) deficiência na fundamentação recursal (Súmula 284 do STF); b) falta de
comprovação da divergência jurisprudencial (fls. 413-415).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que a decisão agravada não se sustenta e que o recurso deve ser conhecido e
processado pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 423-430).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular
apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da Súmula 182/STJ (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial 746.775/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
, DJe
).
19/9/2018
30/11/2018
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende a reforma do acórdão recorrido para cassar a sentença e determinar o retorno
dos autos à instância de origem, para que seja observada a regra de distribuição do
ônus da prova, conforme estabelecido no Tema 1061, assegurando-se o devido
processo legal e a justiça na resolução do conflito (fls. 329-339).
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, não há a ocorrência
de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a produção de
novas provas de mostra claramente desnecessária (fls. 262-267).
Com efeito, de fato, em regra, as partes possuem direito à produção de
provas, ao contraditório e à ampla defesa. Como todo direito, contudo, também esses
direitos não são irrestritos ou infinitos. A Constituição e a lei infraconstitucional, por
exemplos, trazem algumas balizas que limitam esses direitos, assim como o traz o
disposto no art. 371 do CPC.
Por isso, não há que se cogitar em cerceamento de defesa no caso, tendo
em vista que está na livre discricionariedade do magistrado decidir pela sua produção,
necessidade ou não, desde que fundamentado e demonstrado que o feito se
encontrava suficientemente instruído – como o foi na situação presente.
Documento eletrônico VDA51232551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:06
Código de Controle do Documento: d19386a7-ede0-46dc-8d66-96e8845952e5

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51232551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:06
Código de Controle do Documento: d19386a7-ede0-46dc-8d66-96e8845952e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.888.226 / DF
Número Registro: 2025/0096721-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07190560320238070001 7190560320238070001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUILHERME MARINHO COSTA
ADVOGADO
: RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO - DF036660
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - DF000513
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUILHERME MARINHO COSTA
ADVOGADO
: RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO - DF036660
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
Documento eletrônico VDA51586137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:40
Código de Controle do Documento: 437602cd-dc5a-4620-bc77-271e944560bb

ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - DF000513
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:40
Código de Controle do Documento: 437602cd-dc5a-4620-bc77-271e944560bb